Tribunal: TJSP
Processo: 1000561-97.2022.8.26.0337
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Constatação. Acórdão omisso quanto ao disposto no art. 833, do Código Civil. A despeito de se tratar de mora ex persona, como mencionado no acórdão, o direito aos juros de mora desde o desembolso deve ser reconhecido por expressa determinação legal. Recurso de apelação que é provido, com reforma parcial da sentença, nos termos da matéria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Constatação. Acórdão omisso quanto ao disposto no art. 833, do Código Civil. A despeito de se tratar de mora ex persona, como mencionado no acórdão, o direito aos juros de mora desde o desembolso deve ser reconhecido por expressa determinação legal. Recurso de apelação que é provido, com reforma parcial da sentença, nos termos da matéria devolvida.
Embargos de declaração ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.